Tribunal: STF
Processo: RE 101032
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-22
Data de publicação: 1984-05-22

Ementa:
PROCESSO PENAL.
PROVA DA IDADE DA VÍTIMA.
A FALTA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA VÍTIMA DE CRIME COMETIDO COM
VIOLÊNCIA FICTA, OUTRAS EVIDENCIAS PODEM LEVAR O MAGISTRADO AO
CONVENCIMENTO SOBRE ESSE TOPICO, COM TANTO MAIOR SEGURANÇA QUANTO
MAIS DISTANTE SE ENCONTRE AQUELA DA FAIXA LIMITROFE DE QUATORZE
ANOS.
MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.